Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS. CABIMENTO.

1. É válido o protesto de duplicata sem aceite, quando lastreada em nota fiscal acompanhada de comprovação da entrega de mercadoria. 1.1. Ausente qualquer alegação de falsidade dos documentos, em prol da boa-fé objetiva, incide a teoria da aparência, haja vista que a pessoa que assina a nota fiscal age como verdadeiro preposto da pessoa jurídica destinatária das mercadorias, razão pela qual se presume legítimo o ato praticado.

2. Não há como reputar ilícitas as cobranças efetuadas, tendo em vista a existência da prova da compra da mercadoria. Incumbe à autora a prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 3.1. Ante improcedência do pedido autoral de declaração de inexistência do débito e do pedido de indenização por danos morais, infere-se que o proveito econômico obtido se confunde com o próprio valor atribuído à causa na petição inicial.

4. Apelo não provido.